Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CARTA REGISTRADA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA POR MUDANÇA DO DESTINATÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Para a caracterização da mora do devedor fiduciante, não basta o envio da notificação extrajudicial, fazendo-se necessária à sua efetiva entrega, mediante correspondência registrada com Aviso de Recebimento, sendo, entretanto, desnecessário que a correspondência seja recebida pessoalmente pelo próprio destinatário. 1.1. Assim, embora não se exija que a correspondência seja entregue em mãos ao destinatário, é necessária a chegada do comprovante de entrega no endereço informado pelo devedor quando da contratação, primando-se pela boa-fé dos contratantes, inclusive quanto ao dever do devedor de comunicar ao credor sua mudança de endereço.
2. A correspondência encaminhada pela apelante, para o endereço indicado pelo devedor no contrato, comprova a mora, uma vez que essa foi devolvida com a informação mudou-se. 2.1. A mudança de endereço sem comunicação ao credor caracteriza uma violação aos Princípios da Probidade e Boa-Fé Contratual.
3. Apelação conhecida e provida.